Tribunal: TJBA
Processo: 8000624-41.2023.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000624-41.2023.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA AMELIA CONCEICAO

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO INDEVIDA. DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

2. A Apelante foi surpreendida com descontos mensais de R$ 311,60 (trezentos e onze reais e sessenta centavos) em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato não celebrado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração do valor fixado a título de danos morais, arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), diante da arguição de contratação fraudulenta e da omissão do Banco (revel) em comprovar a legitimidade do negócio.

III. Razões de decidir

4. A instituição financeira não apresentou contestação, deixando de comprovar a legalidade da contratação.

5. A indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória, punitiva e pedagógica.

6. O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se inadequado, impondo-se a majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com precedentes do STJ e TJBA em casos semelhantes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais de R$ 1.000,00 para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente pela contratação indevida de empréstimo consignado em nome de consumidor, com descontos no benefício previdenciário. 2. O quantum indenizatório por dano moral deve ser fixado em R$ 5.000,00, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, III e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.355.052, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 25.02.2015; TJBA, Apelação nº 8128617-52.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, 2ª Câmara Cível, j. 23.11.2023; TJBA, APL nº 8117795-72.2020.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, 5ª Câmara Cível, j. 24.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000624-41.2023.8.05.0211, oriundos da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jacuípe/BA, tendo como
Apelante MARIA AMÉLIA CONCEIÇÃO e como Apelado BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA